Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022745-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALANA HELENA SANTOS DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 056.373.341-10 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO VIII, DO CPC –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136362298, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento da ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inobservância do pedido de desistência da ação formulado antes da audiência de conciliação. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 839,54 (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada
apresentou os atos constitutivos, habilitando-se nos autos
.

Nos ids. 136362281/136362282, consta a intimação das partes quanto à audiência conciliatória designada para o dia
12/05/2022
, às
18h00min
, por videoconferência.

No entanto,
antes da realização da audiência conciliatória
, a parte autora
pugnou pela
desistência da ação
, conforme petição anexada às
13h58min
,
do dia
12/05/2022
(id. 136362293).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento da ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

No caso, vê-se que
consta pedido de desistência da ação formulado pela autora antes da audiência de conciliação designada nos autos
.

De acordo com o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Ressalte-se que o Enunciado 90, do FONAJE, prescreve:
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença, a fim de
homologar
o pedido de desistência da ação constante no id. 136362293, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência,
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 90, do FONAJE,
afastando
a condenação em custas processuais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022